Tribunal: STF
Processo: Pet 12447
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida nos autos Pet nº 11.438.



    O requerente assim relatou o pleito:  



    “Necessária extensão da recente decisão proferida na Pet. 11438 Paraná (ref.: declaração de nulidade dos processos que abordam as decisões proferidas pelo ex-juiz Sergio moro, quanto atuou na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR). Constatada a identidade de situações jurídicas, nos termos do art. 580 c/c o art. 654, §2°, ambos do CPP, torna-se imperiosa a extensão das citadas decisões, às acusações e condenação lançada contra o Peticionante que esteve sob a condução enviesada de Sérgio Fernando Moro, decretando-se, por conseguinte, suspensão de todos feitos em que EDUARDO APARECIDO DE MEIRA figure como parte, testemunha e/ou investigado a nulidade de todos os atos pré-processuais e processuais perpetrados em tal feito, com a remessa dos autos a esta Excelsa Suprema Corte.”  



    Na sequência, assim fundamenta o postulado:  



    “Conforme é público e notório, Vossa Excelência determinou na data de 19/12/2023, a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor de Carlos Alberto Richa (Beto Richa), no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual, determinando, em consequência, o trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do requerente no que atine às mencionadas operações. 



    Como bem ressaltado por Vossa Excelência, ‘’é incontestável o quadro de conluio processual entre acusação e defesa em detrimento de direitos fundamentais do requerente, como, por exemplo, o due process of law [devido processo legal], tudo a autorizar a medida que ora se requer." 



    Ocorre que os atos articulados e praticados pela organização composta pelo ex-Juiz Federal Sérgio Moro e Procuradores da denominada força tarefa não se deram somente ao processo de Luiz Inácio Lula da Silva, e ao de Tony Garcia, mas também de tantos outros acusados e condenados na operação em questão. 



    Como é o caso do Peticionante, em que foi condenado, vez que, segundo a acusações, no período compreendido entre 15/12/2011 a 30/07/2012, em conjunto com os demais acusados Flávio Macedo, José Dirceu, Luiz Eduardo e Júlio Camargo, teria dissimulado a origem, movimentação e disposição de determinados valores ‘’(...) mediante a celebração de contrato de prestação de serviços simulado entre a AUGURI e a CREDENCIAL (...)’’. 



    A investigação policial de tais fatos teria tido início a partir de informações fornecidas por Júlio Gerin de Almeida Camargo, em acordo de colaboração premiada firmado com o órgão ministerial. 



    Dessa forma, as acusação em torno do Peticionante ocorrem no sentido de que sua empresa CREDENCIAL: a) teria firmado contrato simulado de prestação de serviços com a empresa AUGURI, com o intuito de repassar valores ilícitos a José Dirceu; b) seria a CREDENCIAL uma empresa de fachada e o aludido contrato teria sido firmado de forma simulada para dar aspectos de legalidade aos supostos pagamentos que teriam ocorrido em benefício de José Dirceu. 



    O Peticionante veio a ser preso na ‘’30ª fase da ‘’Operação Lava Jato e condenado pelo M.M Juízo Federal de primeiro grau pela prática dos delitos de lavagem de ativos (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/1998) e de associação criminosa (art. 288 do CP, com redação anterior à vigência da Lei nº 12.850/2013), condenação essa que restou mantida pelo E. Tribunal a quo, com o redimensionamento das penas fixadas.”



    (...)



    Portanto, de plano, registra-se que os pressupostos para a concessão do pedido extensão dos efeitos da referida decisão ao Peticionante, e a consequente e suspensão dos processos em que o mesmo figure como parte, investigado e/ou testemunha, perante a 13° Vara Federal da Comarca de Curitiba/PR, com a remessa dos autos a esta Excelsa Suprema Corte, estão presentes.



    (...)



    No caso, sob o enfoque dos limites subjetivos restou comprovado que o conteúdo das mensagens obtidas pela Operação Spoofing, indica uma atuação articulada da organização composta pelo ex-Juiz parcial, seus Procuradores e o exadvogado (Rodrigo Castor de Mattos), e a existência de parcialidade com o ora Peticionante, materializados no uso político da persecução penal e na utilização das mesmas estratégias acusatórias espúrias e ilícitas.”



    Ao final, requer-se  



    “a) a extensão da recente decisão proferida na Pet. 11438 Paraná (ref.: declaração de nulidade dos processos que abordam as decisões proferidas pelo ex-juiz Sergio moro, quanto atuou na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR), com a determinação de remessa dos autos à essa Excelsa Suprema Corte; 



    b) A designação de data e hora para despacho/audiência na forma presencial.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, anoto, conforme se vê dos trechos acima transcritos, que os fundamentos referidos pela defesa do requerente não guardam relação de pertinência com aqueles concernentes a pleitos de extensão que vêm sendo deferidos por esta Suprema Corte, a partir da decisão proferida na Pet 11.438.



    Com efeito, cuidam-se de operações policiais diversas daquelas referidas na decisão acima referida (Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro).



    Vê-se, ademais, das mencionadas razões do pedido destes autos (quebra de imparcialidade do juízo processante) que não se faz presente elemento de ordem objetiva que autorizaria a pretendida extensão de efeitos.



    Nessa perspectiva, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente